Tribunal: STF
Processo: Rcl 95022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Associação Educacional Nove de Julho contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 no Processo 1000091-36.2021.5.02.0041, para garantir a observância da tese  fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG, bem como da Súmula Vinculante 10.

A reclamante narra que:

1.1. O processo de origem da decisão cuja cassação se pretende tem como cerne o debate acerca da obrigatoriedade de observância da norma coletiva, tendo a Justiça do Trabalho da 2ª Região afastado a aplicação da CCT da categoria, em desrespeito ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
1.2. Destarte, a presente reclamação aborda a possibilidade de flexibilização do intervalo interjornada mediante convenção coletiva de trabalho, eis que não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, além de não existir proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito. 
1.3. Isso porque, as Cláusulas 32ª e 33ª das Convenções Coletivas de Trabalho preveem a possibilidade da flexibilização do itinerário do professor entre jornadas, sem que haja necessidade de pagamento de horas extras, em consonância com o Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou válidas normas coletivas com supressão de determinados direitos, desde que respeitado os indisponíveis, justamente como é o caso, eis que definitivamente o intervalo interjornada não corresponde a um direito absolutamente indisponível, com caráter vinculante (art. 927, inciso III, do CPC). 
1.4. Diante disso, levando em consideração que o v. acórdão viola diretamente o art. 7º, inciso XXVI da CF/88 e decidiu de forma contrária ao Tema 1046 do Supremo, a presente reclamação é plenamente cabível (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que a autoridade reclamada:

[...] manteve a condenação desta autora ao pagamento de horas extras decorrente da supressão do intervalo interjornada, em que pese a existência de norma coletiva autorizando a sua flexibilização sem o dever de pagar horas extras (doc. 1, p. 3).

Argumenta que:

[...] o intervalo interjornada não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, e não existe proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito.
3.4. Considerando que a norma de saúde e segurança no ambiente de trabalho compõe o patamar mínimo civilizatório, tem-se como consequência lógica que o intervalo interjornada não corresponde a um direito absolutamente indisponível, conforme é possível extrair da inteligência do art. 611-B, parágrafo único da CLT, que concretizou esse entendimento após a vigência da lei 13.467/2017, sendo violado pelo Regional originário ao negar vigência à cláusula coletiva mencionada.
[...]
3.14. Notadamente, as normas coletivas devem prevalecer à legislação e, dessa forma, a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da suposta violação do intervalo entre jornadas, acarreta, além de violação à Norma Coletiva e ao art. de lei federal (611-A CLT), em violação à Constituição Federal (art. 7º, inciso XXVI) e grave desrespeito ao Tema 1.046 do STF, de observância obrigatória, tendo em vista o seu caráter vinculante (art. 927, inciso III, do CPC). 
3.15. Portanto, ao optar por deixar de aplicar a cláusula de convenção coletiva, o v. acórdão violou diretamente o art. 7º, inciso XXVI da CF, decidindo de forma contrária ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral deste E. Supremo. 
3.16. Cumpre destacar que a decisão do Tribunal a quo, ao afastar a vigência e a aplicabilidade de norma coletiva — e, por conseguinte, ao sobrepor norma legal ao pacto negociado pelas partes em matéria de direitos disponíveis — acabou por usurpar competência que pertence ao órgão pleno ou ao seu órgão especial. Tal atuação configura afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que veda a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, afaste a incidência de lei ou ato normativo do poder público, no todo ou em parte. 
3.17. A conduta impugnada não se enquadra na exceção reconhecida pela jurisprudência (quando o órgão fracionário se limita a interpretar norma em conformidade com precedentes já fixados pelo Plenário), mas efetivamente promoveu 7 o esvaziamento da norma coletiva e do art. 611-A da CLT sem submeter a matéria ao julgamento do Órgão Especial, o que torna a decisão nula ainda por violação da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, pp. 3-7 – sem os grifos do original).

Ao final, requer: 

[...] seja julgada procedente a Presente Reclamação, para, desconstituindo o v. acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reestabeleça a vigência aos arts. 7º, inciso XXVI e 97 da Constituição Federal, observando-se a disciplina judiciária no tocante ao julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral e pela Súmula Vinculante nº 10, afastando, por via de consequência a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da concessão flexível de intervalo interjornada calcada em norma convencional (prevalência do pactuado sobre o legislado, introduzido pela Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017). (Doc. 1, p. 7 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como por ausência de violação da Súmula Vinculante 10, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

Há, também, alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10, in verbis:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O ato reclamado é o acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo trecho do ato reclamado:

Das horas extras - art. 318 da CLT 
As cláusulas 32ª da CCT/2015 (fls. 64) e 33ª da CCT/2016 (fls. 87) disciplinam que eventual labor que extrapole os limites previstos no art. 318 da CLT deverão ser remunerados como hora-aula normal. 
Uma vez que as partes ajustaram carga horária superior ao limite do art. 318 da CLT, na redação da época, e remunerando a reclamada o pagamento do valor da hora normal quanto às horas trabalhadas além do citado limite, indevido o pagamento do adicional de horas extras na forma postulada. 
Mantenho o decidido. 
Do intervalo interjornada 
Alega o reclamante que o MM. Juízo a quo indeferiu o pagamento de reflexos pelas horas extras decorrentes da supressão do intervalo interjornada. 
Uma vez deferidas as horas extras pela violação do art. 66 da CLT, igualmente devidos os reflexos em dsrs, férias acrescidas de 1/3, 13º salários, aviso prévio e FGTS acrescido de 40%, observada a prescrição acolhida e a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 
Veja-se que a Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do C. TST determina a aplicação analógica do §4ºdo art. 71 da CLT, obviamente até a entrada em vigor da lei acima citada. 
Reformo nesses termos (doc. 15, pp. 2-3).

Posteriormente, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos:

DOS EMBARGOS DA RECLAMADA 
O v. acórdão não padece dos defeitos inseridos nos 897-A da CLT e 1.022 do CPC. 
A r. sentença de primeiro grau deferiu o pagamento das horas extras relativas ao intervalo interjornada (art. 66 da CLT), indeferindo apenas os reflexos, por entender indenizatória a natureza da parcela (fls. 1707/1708 e 1710). 
A reclamada não apresentou recurso para questionar o tema, inclusive à luz de eventual prequestionamento de norma coletiva, flexibilização do interregno e art. 611-B da CLT, resultando preclusa a pretensão para tanto no atual momento. 
O v. regional deu provimento ao apelo do adverso apenas para acrescer à condenação os reflexos pertinentes. 
Rejeito (doc. 16, p. 3 – sem os grifos do original).

Em consulta realizada nesta data ao site do Tribunal Superior do Trabalho — TST, constatei que se esgotaram as instâncias recursais no processo de origem. Considerando esse panorama processual, reputo oportuno transcrever trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da ora reclamante:

AGRAVO 
DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVALO INTRAJORNADA DE PROFESSOR. FLEXIBILIZAÇÃO. NORMA COLETIVA. APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL CONTIDO NA SÚMULA Nº 297. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO PROVIMENTO. 
Consoante inteligência do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso extraordinário terá seguimento denegado, quando a matéria discutida não tiver repercussão geral reconhecida pelo STF. 
O recurso extraordinário também terá seguimento denegado, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento fixado pela excelsa Corte, em regime de repercussão geral. 
Na hipótese, o recurso extraordinário da parte agravante teve seguimento denegado, por ausência de repercussão geral, em razão de a Turma deste Tribunal Superior ter deixado de enfrentar no acórdão recorrido o mérito recursal, ante a existência de óbice processual (Súmula nº 297 do TST). Para o caso, aplicou-se a tese fixada pelo STF no Tema 181. Nesse contexto, estando a decisão agravada em conformidade com o artigo 1.030, I, “a”, do CPC, o não provimento do agravo é medida que se impõe. 
Agravo a que se nega provimento.

Da análise dos fundamentos dos atos decisórios transcritos, percebe-se que, no processo de origem, o pagamento das horas extras relativas ao intervalo interjornada foi deferido, com base nas cláusulas “32ª da CCT/2015” e “33ª da CCT/2016”, bem como no art. 66 da CLT. 

Ademais, conforme consta da decisão que rejeitou os embargos de declaração: 

A reclamada não apresentou recurso para questionar o tema, inclusive à luz de eventual prequestionamento de norma coletiva, flexibilização do interregno e art. 611-B da CLT, resultando preclusa a pretensão para tanto no atual momento. 

Concluo, portanto, pela ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma citado, uma vez que a controvérsia solucionada na origem não envolveu juízo de validade constitucional de norma coletiva à luz da adequação setorial negociada, mas questão diversa, fundada nas particularidades fático-jurídicas do caso concreto.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1046. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECLAMADA NÃO DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ACERTO DA DECISÃO RECLAMADA DIANTE DE CLÁUSULA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA, CLÁUSULA DE CONTRATO OU DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se há ofensa ao Tema 1046 quando a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade de cláusula de negociação coletiva. 
III. Razões de decidir 
3. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Inexistente ofensa ao Tema 1046 quando a causa posta diante do STF demandar a análise do acerto da decisão reclamada diante de cláusula de negociação coletiva trabalhista, de cláusula de contrato ou do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental não conhecido (Rcl 77.776 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA  COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE  DIREITO  TRABALHISTA  NÃO  ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO  GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO  REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação  de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito  trabalhista.  
II - O adicional de insalubridade é direito de índole  constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta  Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência  no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na  Consolidação das Leis do Trabalho.  
III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão  reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da  Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).  IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl  42.814 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/7/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir ausente aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 
2. A parte agravante sustenta que a existência de plano de cargos e salários entabulado junto ao sindicato da categoria é suficiente para obstar a pretendida equiparação salarial, sendo desnecessária a homologação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme entendimento firmado no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). Diz violada a Súmula Vinculante 10 e aponta divergência entre o ato questionado e o decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o órgão reclamado, ao deferir pedido de equiparação salarial, com base na ausência de comprovação da existência de plano de cargos e salários devidamente homologado, desrespeitou o entendimento firmado no Tema 1.046/RG; (ii) verificar se é adequada inovação recursal em sede de agravo interno, considerada a arguida ofensa ao decidido no Tema 246/RG; e (iii) analisar se houve o afastamento de preceito legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa à Súmula Vinculante n. 10. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No caso, o Tribunal de origem não declarou inválido instrumento coletivo de trabalho, mas tão somente concluiu que a empresa contratante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de plano de cargos e salários devidamente homologado capaz de obstar a pretendida equiparação salarial, a revelar ausente identidade material entre o ato reclamado e o decidido no Tema 1.046/RG. 
5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 
6. Relativamente à apontada contrariedade ao Tema 246/RG, mostra-se imprópria inovação recursal em sede de agravo interno. 
7. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno desprovido (Rcl 79.206 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025).

Quanto à alegação de violação da Súmula Vinculante 10, uma vez mais, entendo que a demanda é improcedente, pois o ato impugnado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. 
III. Razões de decidir 
3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 
4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 85.608 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 4/12/2025).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator